Tribunal: TJDFT
Processo: 0700240-05.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700240-05.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSANGELA FERREIRA RODRIGUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a agravante para manifestar-se acerca de eventual realização dos procedimentos cirúrgicos, em razão do noticiado no Ofício ID 185393243, pág. 4, esclarecendo o seu interesse recursal. Prazo 5 (cinco) dias. I. Brasília, 11 de março de 2024. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito